Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000130-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S): DAVID VANZELLA, RODRIGO VANZELLA, DORILDES VANZELLA
AGRAVADO (S): VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO
Proc. de origem: Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada n. 1000345-56.2021.8.11.0025 - 1a Vara de Juína.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por David Vanzella, Rodrigo Vanzella e Dorildes Vanzella, contra a decisão que, na Ação Reivindicatória ajuizada por Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço, rejeitou a preliminar de coisa julgada arguida pelos requeridos, ora Agravantes.
Os agravantes sustentam que a pretensão dos agravados é litigar contra fato já decidido por sentença transitada em julgado, proferida em anterior ação reivindicatória (Processo n. 000058 - 58.1994.811.0025, código n. 3574), que envolveu as mesmas partes e seus antecessores.
Alegam que possuem justo título e justa posse sobre a área remanescente da área maior, esta situada no local denominado Presidente Vargas no Município de Juína, originariamente com 9.999,9915 hectares.
Aduzem que ao determinar oficiar ao INTERMAT para rever os títulos, localização e posses das áreas em litígio, o juízo de piso eterniza o conflito, que atos administrativos não se contrapõem a sentença judicial transitada em julgado.
Por fim, defendem a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada e pugna, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Os Recorrentes pretendem suspender os efeitos da decisão agravada que, ao sanear a ação reivindicatória de origem, rejeitou a preliminar de coisa julgada, bem assim determinou que fosse oficiado ao INTERMAT, a fim de se certificar, para o deslinde da causa, se os georreferenciamentos realizados nas áreas em litígio estão efetivamente condizentes com as posições geográficas descritas nos títulos.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso, em que pesem as alegações dos agravantes, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)